Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0724974-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES e LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no 0718610-84.2020.8.07.0007) ajuizada pelo agravado DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes. Indeferida a concessão do efeito suspensivo, a parte agravada apresentou contrarrazões em que suscitou em preliminar a deserção do recurso de agravo. Verifico que, de fato, deixou de constar nos autos, prova da hipossuficiência econômica e a declaração de pobreza de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, apresentar elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica das interessadas, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora